Tribunal: TJES
Processo: 0002594-03.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002594-03.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON NEVES CORREIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART
IGO
33, “CAPUT”, DA LEI 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002594-03.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON NEVES CORREIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) No dia 13 de novembro de 2021, por volta das 16h30, na Rua São Joaquim, Arlindo Ângelo Villaschi, próximo ao pinicão, Viana/ES, o denunciado trazia consigo e guardavam 43 (quarenta e três) buchas de substância similar a “maconha”, 19 (dezenove) pedras de substância similar a “crack” e 02 (dois) pinos de substância similar à “cocaína”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas. Consta dos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares estavam em patrulhamento, na rua São Joaquim, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o denunciado, em atitude suspeita, próximo ao bar dos baianos. Ato contínuo, desembarcaram da viatura e adentraram em um matagal, próximo ao local. Nesse contexto, os militares visualizaram o momento em que o denunciado se abaixou próximo ao entulho na rua e pegou algo. Diante da fundada suspeita, realizaram a abordagem. Em revista pessoal encontraram com o denunciado 11 (onze) papelotes de cocaína, 10 (dez) buchas de maconha, além da quantia de R$54,00 (cinquenta e quatro reais) em espécie. Realizada as buscas nas proximidades onde foi feita a abordagem os militares encontraram 33 (trinta e três) buchas de substância similar a maconha, 19 (dezenove) pedras de substância similar a “crack” e 02 (dois) pinos de substância similar a “cocaína”. Na oportunidade, o denunciado confessou aos militares que estava realizando tráfico de entorpecente na região e que um indivíduo pilotando uma motocicleta branca fez o “recolhe” do dinheiro da droga que ele já havia comercializado. Assim, a autoria e a materialidade do fato encontram-se sobejamente demonstradas através do boletim unificado de n.º 46328848, auto de apreensão de n.º 404.3.114882/2021, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, além das declarações contidas nos autos. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
,

da Lei 11.343/2006.

A defesa busca absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas e Laudo Químico, bem como, pelos depoimentos das Autoridades Policiais.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“
que: durante patrulhamento tático motorizado, por volta de 16h30min, a equipe de força tática 4258 (cb Souza, sd Hertel, sd Chagas e sd Volkers), na Rua São Joaquim, bairro Arlindo Villaschi, Viana, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, visualizou um indivíduo em atitude suspeita próximo ao bar dos baianos; que diante da situação, os militares desembarcaram da viatura e adentraram em um matagal próximo do local, sem que o suspeito, posteriormente identificado como Edson neves correia dos santos, 21 anos tivesse visto a guarnição, foi possível visualizar o momento em que Edson abaixou próximo ao entulho da Rua São Joaquim e pegou algo; que sendo assim, os militares abordaram Edson e em seu bolso foi localizado 01 (um) papelote de cocaína e r$ 54,00 em espécie, sendo localizados mais 10 (dez) papelotes de cocaína, 10 (dez) buchas de maconha no local onde ele havia abaixado; que, ainda, durante novas buscas no terreno próximo ao local onde foi encontrado o entorpecente (aproximadamente 10 metros de distância) foram localizados mais 33 (trinta e três) buchas de maconha, 19 (dezenove) pedras de crack e 02 (dois) pinos de cocaína; que vale salientar que edson confessou que estava realizando tráfico de entorpecente na região e que um indivíduo pilotando uma motocicleta branca fez o "recolhe" do dinheiro da droga que ele já havia vendido; que diante do flagrante foi dada voz de prisão à Edson por tráfico de drogas, pendo os entorpecentes, juntamente com o detido, encaminhados à 4° DCR para as devidas providências; que em tempo informa que foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física dos envolvidos na ocorrência e para minimizar uma tentativa de fuga, tendo em vista que o abordado estava muito nervoso; que esclarece que Edson é conhecido dos militares pelo envolvimento no tráfico de drogas; que, inclusive, ele confessou que estava traficando; que pelas circunstâncias fáticas, pode afirmar que Edson estava traficando drogas no local.” (Depoimento prestado pelo Policial Wesley Lima de Souza.)

“que: durante patrulhamento tático motorizado, por volta de 16h30min, na Rua São Joaquim, bairro Arlindo Villaschi, Viana, local conhecido pelo intenso trafico de entorpecentes, os militares visualizaram um indivíduo em atitude suspeita próximo ao bar dos baianos; que diante da situação, os militares desembarcaram da viatura e adentraram em um matagal próximo do local, sem que o suspeito, posteriormente identificado como Edson neves correia dos santos, 21 anos, tivesse visto a guarnição e foi possível visualizar o momento em que Edson abaixou próximo ao entulho da Rua São Joaquim e pegou algo; que sendo assim, os militares abordaram Edson e em seu bolso foi localizado 01 (um) papelote de cocaína e r$ 54,00 em espécie, sendo localizados mais 10 (dez) papelotes de cocaína, 10 (dez) buchas de maconha no local onde ele havia abaixado; que, ainda, durante novas buscas no terreno próximo ao local onde foi encontrado o entorpecente (aproximadamente 10 metros de distância) foram localizados mais 33 (trinta e três) buchas de maconha, 19 (dezenove) pedras de crack e 02 (dois) pinos de cocaína; que vale salientar que Edson confessou que estava realizando tráfico de entorpecente na região e que um indivíduo pilotando uma motocicleta branca fez o "recolhe" do dinheiro da droga que ele já havia vendido; que diante do flagrante, foi dada voz de prisão a Edson por tráfico de drogas, sendo os entorpecentes, juntamente com o detido, encaminhados à 4ª DCR para as devidas providências; que em tempo informa que foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física dos envolvidos na ocorrência e para minimizar uma tentativa de fuga, tendo em vista que o abordado estava muito nervoso.” (depoimento prestado pelo policial Carlos Eduardo de oliveira chagas.)

Ademais, vale ressaltar que os Tribunais Pátrios já firmaram o entendimento no sentido de que os depoimentos prestados, em Juízo, por policiais podem ser utilizados para fundamentar a sentença condenatória.

Em sede de interrogatório em juízo, o acusado negou a prática delitiva, dizendo que estava indo comprar maconha, e que o rapaz da moto branca é que estava traficando. Apontou, ainda, que foi torturado pelos militares, com uma faca grande, com tapas na cabeça, insistindo para que ele assumisse a autoria do crime. Contudo, não exsurge dos autos qualquer comprovação da suposta tortura.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no artigo 33,
caput
,

da Lei 11.343/2006, não havendo motivos para absolvê-lo.

No que tange à dosimetria, verifico que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, diante da natureza e quantidade de droga apreendida, nos termos do que preconiza o art. 42 da Lei 11.343/2006.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Não incidiram causas de aumento.

Incidiu a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, tendo a pena sido reduzida em metade, restando fixada em 03 (três) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa requer a imposição do tráfico privilegiado na fração de 2/3.

Entendo desprovido de razão a tese defensiva, eis que a quantidade e natureza das drogas, 43 (quarenta e três) buchas de maconha, 19 (dezenove) pedras de crack, 11 (onze) papelotes de cocaína e 02 (dois) pinos de cocaína, em que pese não possam afastar o redutor em questão, servem para modular a fração de sua aplicação, o que ocorreu no caso em tela.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDSON NEVES CORREIA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1° Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa negou provimento ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença recorrida.

No que tange ao pleito do réu de absolvição, acompanho na integralidade o voto do Relator, eis que as provas dos autos comprovam a autoria e materialidade, não sendo o caso de acolher a tese de absolvição.

No entanto, entendo que a dosimetria merece reforma.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado de forma escorreita a quantidade e natureza da droga.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, foi reconhecido o tráfico privilegiado, sendo a pena reduzida em 1/2. O nobre Relator, em reforço argumentativo, entendeu que
“a quantidade e natureza das drogas, 43 (quarenta e três) buchas de maconha, 19 (dezenove) pedras de crack, 11 (onze) papelotes de cocaína e 02 (dois) pinos de cocaína, em que pese não possam afastar o redutor em questão, servem para modular a fração de sua aplicação, o que ocorreu no caso em tela”.

.

O STJ “
vem se manifestando no sentido de que isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado”
(AgRg no HC n. 811.100/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 29/6/2023).

No entanto, entendo que a quantidade e natureza das drogas já foram utilizadas na primeira fase para exasperar a pena-base, não podendo ser utilizado tal fundamento para modular a fração da terceira fase pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, sob pena de caracterizar bis in idem.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS PARA ELEVAR A PENA BASE E MODULAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO SIMULTÂNEAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É possível a "[...]valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena" (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 1º/6/2022).

2. No caso em análise, as instâncias ordinárias utilizaram a quantidade e natureza das drogas apreendidas para elevar a pena-base. A utilização de tal vetor para também modular a fração de diminuição decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado caracteriza bis in idem. Precedentes.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 808.841/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE JÁ AVALIADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do réu em atividade criminosa, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, tendo em vista que a grande quantidade de entorpecente apreendido já fora valorada na primeira fase da dosimetria.

2.
A propósito, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no ARE 666.334/AM (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014), está vedada a dupla aferição da quantidade e da natureza da droga, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria para exasperar a pena-base e na terceira fase para modular a minorante, sob pena de indevido bis in idem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.056.007/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS CONSIDERADAS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A existência de ações penais em curso, por si só, não se mostra fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons antecedentes do réu.

2. Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos fundamentos pela natureza e quantidade de drogas, na primeira etapa, para elevar a pena-base e, na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.139.803/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023.)GRIFEI.

Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Pelo exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do réu para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

É como voto.